Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. OMISSÃO QUANTO À IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS EM DESFAVOR DA EMBARGANTE. ACOLHIMENTO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. É omisso o acórdão que, ao reconhecer a legitimidade passiva da corretora de seguros e manter os fundamentos da sentença de improcedência do pedido, em razão de não ter sido demonstrado nos autos que os objetos roubados pertenciam à autora/segurada, deixa de julgar improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor.
3. Embargos declaratórios providos.